Tribunal: TJDFT
Processo: 0701729-19.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701729-19.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: DGL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME AGRAVADO: FABIANO ROCHA DOS CRAVOS DECISÃO Vistos, etc. Trata-se petição incidental apresentada pela agravante/recorrente, formulando pedido de retirada do processo da pauta de julgamento virtual, para fins de sustentação oral em Agravo Interno interposto. Decido. A pretensão da agravante encontra óbice regimental, constante do art. 110, I do Regimento Interno do TJDFT, aplicável subsidiariamente às Turma Recursais por força do art. 120 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, in verbis: Art. 110. Não comportarão sustentação oral as seguintes hipóteses: I - agravos de qualquer espécie, exceto: a) agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória de urgência ou da evidência; b) agravo de instrumento interposto contra decisão que julgue antecipadamente parte do mérito; c) agravo interno interposto contra decisão do Relator que extinga o processo na ação rescisória, no mandado de segurança e na reclamação ou que examine pedido liminar nessas mesmas ações; d) agravo interno interposto contra decisão do Relator que extinga o processo na revisão criminal. Indefiro o pedido da agravante. Mantenha-se o processo em pauta. Brasília/DF, 26 de julho de 2021. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito